Tribunal: TJSP
Processo: 2086035-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão recorrida que revogou a justiça gratuita concedida ao autor - Insurgência - Descabimento - Ação de reparação de danos em razão de acidente ocorrido em rodovia, com veículo de propriedade do autor/agravante - Veículo com valor de mercado de aproximadamente R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), o que é incompatível com a alegação de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Justiça gratuita - Decisão recorrida que revogou a justiça gratuita concedida ao autor - Insurgência - Descabimento - Ação de reparação de danos em razão de acidente ocorrido em rodovia, com veículo de propriedade do autor/agravante - Veículo com valor de mercado de aproximadamente R$ 115.000,00 (cento e quinze mil reais), o que é incompatível com a alegação de hipossuficiência deduzida na exordial – Despesas com filha menor que vieram desacompanhadas de prova neste sentido - Decisão que revogou a justiça gratuita mantida – Recurso não provido.